Tribunal: CARF
Processo: 13710.002830/2003-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.002830/2003-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.709 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
RICOH BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
AUTO DE INFRAÇÃO. AUDITORIA INTERNA DE DCTF. PROCESSO
JUDICIAL DE OUTRO CNPJ. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Não procede o lançamento tributário decorrente de auditoria interna de DCTF
quando apurado no curso do Processo Administrativo Fiscal que a ocorrência
motivadora da autuação é inexistente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso, para afastar a alegação de “proc. jud. de outro CNPJ” e para seja
proferida nova decisão pela unidade de origem.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado (a)), Laercio Cruz Uliana Junior, , Jucileia de Souza
Lima e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Por bem transcrever os fatos, passo ao relatório da DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13710.002830/2003-68
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.709 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.002830/2003-68

Seguindo a marcha processual normal, o feito foi assim julgado:

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário requerendo o
provimento, alegando em síntese que trata-se:

Ao verificar que, na autuação recebida, a justificativa para o não reconhecimento dos
créditos compensados era “proc jud de outro CNPJ”, a ora Recorrente apresentou, em
17/09/2003, Impugnação ao lançamento em comento, anexando a documentação que
comprovava que esta era parte da ação judicial e fazia jus ao crédito compensado.

Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
No mérito, a controvérsia gravita em torno da improcedência do lançamento
decorrente de auditoria interna em DCTF, uma vez considerada insubsistente a fundamentação
da autuação “Proc jud de outro CNPJ”, uma vez comprovado pelo Sujeito Passivo que a ação
judicial havia sido proposta pelo mesmo CNPJ, mas pela sua denominação atual.
De fato, a contribuinte trouxe a comprovação da existência do processo judicial
que deu ensejo às compensações efetuadas em DCTF. Nesse sentido, afigurando-se como único
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.709 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.002830/2003-68

fundamento da autuação o “Proc jud de outro CNPJ” e demonstrado pelo Contribuinte que
improcede a ocorrência, de fato, há vício na motivação do próprio auto de infração, ocasionando
a improcedência do lançamento.
Nessa esteira, comprovada a ação judicial pela Contribuinte e que a mesma foi
ajuizada pelo mesmo CNPJ, somente com denominação anterior, é incabível a manutenção do
lançamento tributário por quaisquer outros argumentos, sob pena de inovação dos fundamentos
da autuação, gerando a sua insubsistência. Por isso, não merece reforma o acórdão recorrido.
A motivação equivocada implicou infringência aos princípios do contraditório e
da ampla defesa, impedindo o contribuinte de tomar conhecimento da acusação fiscal em toda a
sua plenitude. Nessa esteira:
Numero do processo: 13504.000036/2003-15
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/04/1998 a 31/12/1998 AUTO DE
INFRAÇÃO. AUDITORIA INTERNA DE DCTF. PROCESSO JUDICIAL DE
OUTRO CNPJ. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. Não procede o lançamento
tributário decorrente de auditoria interna de DCTF quando apurado no curso do
Processo Administrativo Fiscal que a ocorrência motivadora da autuação é inexistente.
Numero da decisão: 3301-006.692
Nome do relator: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES

Numero do processo: 13504.000036/2003-15
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/04/1998 a 31/12/1998
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO. AUDITORIA DE DCTF. "PROC JUD DE
OUTRO CNPJ". MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO NÃO SUBSISTE. Na hipótese
de a autuação fiscal ter como único pressuposto a inexistência da comprovação de
processo judicial e o Sujeito Passivo provar existir a ação judicial e integrar o seu polo
ativo, há de ser declarada a improcedência do lançamento por falta de motivação.
Numero da decisão: 9303-011.287
Nome do relator: VANESSA MARINI CECCONELLO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito, voto por DAR
PARCIAL PROVIMENTO, para que seja proferida nova decisão pela unidade de origem.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.

Fl. 221
DF CARF MF
Original